Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711629-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NUNES CONSTRUCAO INCORPORACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA GEORGINA GONCALVES DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 58441794 – autos principais) que homologou a avaliação dos seguintes imóveis: 1) lote 13, Quadra 7-A, Rua 05, matrícula 25.223; 2) lote 14, Quadra 7-A, Rua 05, matrícula 25.224, localizados em Formosa – GO, R$ 20.000,00 cada, cujo leilão foi determinado, por carta precatória, porém, sem data definida. Alega, em resumo, que a avaliação está abaixo do preço de mercado, a saber, R$ 50.000,00 (cada imóvel), mais adequado à realidade do local. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A avaliação efetuada por Oficial Justiça goza de presunção, juris tantum, de veracidade. No caso, o meirinho observou a cotação de mercado das áreas, com laudo pormenorizado. O agravante não indicou em quais pontos o laudo estaria equivocado; nem produziu prova idônea em sentido contrário. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 25/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR